Tribunal: TJDFT
Processo: 0060966-08.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DESEMBARGADORA ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198) No Processo: 0060966-08.2010.8.07.0001 APELANTE: LEANDRO DOS SANTOS ARAUJO DESPACHO Intime-se o apelado BRB - Banco de Brasilia, sobre a proposta de conciliação formulada pelo apelante (ID 11051926). Brasília, DF, 3 de janeiro de 2020. Des.a ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Relatora